Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-41.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000684-41.2021.8.11.9005
Impetrante: BANCO BMG SA
Litisconsorte Passivo Necessário: MARIA THAIS SABINO DE SOUZA
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1004879-97.2021.8.11.0007, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre deferimento de tutela jurisdicional antecipada, restando a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847.
Assim em decidido esta Colenda Turma Recursal única, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".
(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 15/07/2009)
Ademais, merece registrar que o decisum fustigado não porta sinais de teratologia ou de risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação à parte impetrante, excepcionalidades fáticas autorizadoras do manejo deste tipo de demanda judicial, pois se trata de discussão acerca de limitação de suposto comprometimento excessivo de valores derivados de recebimento de benefício previdenciário, ato bancário que prejudica a dignidade da parte litisconsorte passivo necessário, controvérsia fática que somente pode ser esclarecida, com a regular instrução processual.
Por fim, com relação à impugnação à multa cominatória estabelecida judicialmente, tenho que não merece prosperar, notadamente, por verificar que ela foi arbitrada em valor módico (R$ 200,00), visando, unicamente, emprestar prestígio e efetividade à r. Decisão Judicial liminar, inclusive, podendo ser reavaliada no curso da tramitação processual.
De igual forma, não se vislumbra sinais de irregularidade judicial a determinação de restituição de valores, tido por excessivos e referentes ao mês de setembro/21, pois decorre de relação jurídico-bancária com prestações mensais sucessivas.
Unicamente, entendo necessária a limitação do valor das astreintes estabelecidas, até o valor de alçada do Juízo Especial Monocrático, pena de excesso da obrigação judicial imposta à parte impetrante.
Por tais motivos, defiro parcialmente a liminar vindicada, para o fim de limitar o valor das astreintes impostas judicialmente em desfavor da parte impetrante, ao valor de alçada do Juízo Especial Monocrático, e até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator